Tribunal: TJBA
Processo: 8075336-19.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075336-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RICARDO ALVES SANCHEZ e outros

Advogado(s)
:
KEY GONCALVES FERNANDES FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO ACUSADO DA PRÁTICA DE FURTO. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS. NÃO ACOLHIDO. FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM A MEDIDA. FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DO ILÍCITO REGISTRADOS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. CABÍVEL O DEFERIMENTO
INAUDITA ALTERA PARS
SEM QUE HAJA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. PROCEDIMENTO QUE RESULTOU COM A APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente que teve deferida, em seu desfavor, a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, em razão da suposta prática do crime de furto de uma pistola Taurus calibre .380, de propriedade da vítima.

2. Malgrado as argumentações aventadas pelo Impetrante em derredor da ausência de fundamentação idônea no
decisum
que deferiu a medida de busca e apreensão no domicílio do Paciente, verifica-se que a Magistrada Impetrada demonstra valer-se de fundamentos concretos, consubstanciada tanto no fato delitivo em si, como na presença inequívoca dos requisitos preconizados no art. 240 e seguintes do CPP.

3. A decisão ora impugnada está suficientemente motivada, tendo sido apreciado, cuidadosamente, o pedido da Autoridade policial, com a indicação de justa causa para a adoção da medida invasiva na casa do Paciente em razão do contexto fático descrito nas investigações, que trazem imagens de vídeo que revelam que, se valendo do descuido da vítima (seu vizinho) em deixar seu carro destravado no estacionamento do prédio em que residem, o Paciente logra subtrair a arma de fogo que estava no veículo da vítima, sendo identificado logo depois, pelas câmeras de segurança, dentro do elevador com um volume na cintura, aparentemente tentando esconder das pessoas que se encontrava armado.

4. Portanto, nesta hipótese, cabível o deferimento da medida
inaudita alter
a
pars
, não havendo que se falar em nulidade da decisão por alegada ausência de fundamentação e nem em ilicitude da prova derivada, tendo a Juíza
a quo
demonstrado, com fundamento na legislação adjetiva, as razões do seu convencimento, onde não se vislumbra ofensa ao contraditório nem a ampla defesa. Precedentes.

5. Registre-se, ainda, que a
res furtiva
foi, efetivamente, encontrada na casa do Paciente, como restou consignado nos informes judiciais: “
(...) a diligência deferida inaudita altera pars, como forma de resguardar a eficácia da medida cautelar e evitar o risco de frustração dos fins da persecução penal, tendo resultado, ao final, na efetiva apreensão da res furtiva na residência do investigado, conforme se vê da documentação juntada no ID 472755662 daqueles autos (8164120-66.2024.8.05.0001)
”.

6. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do parecer ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8075336-19.2024.8.05.0000
, impetrado em favor de
RICARDO ALVES SANCHEZ
, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da 8ª Vara Crime da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR
a ordem, e o fazem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.